Tribunal: TJBA
Processo: 0529668-82.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529668-82.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: RAULINO DE LIMA MACEDO e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR E DE PLANO DE SAÚDE. MORTE DE PACIENTE IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou solidariamente as Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos cinco Apelados, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em razão do óbito da genitora dos Apelados.

2. As Apelantes, por sua vez, pleiteiam a reforma integral da sentença para afastar a condenação, suscitando ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde e a inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

3. São questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da operadora de plano de saúde para figurar na demanda; (ii) averiguar a existência de falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, a configuração do nexo causal entre a conduta das Apelantes e o desfecho fatal da paciente, e, consequentemente, a caracterização do ato ilícito; (iii) verificar a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

4. A demanda foi ajuizada pelos cinco filhos da paciente Antonia Nunes de Lima, buscando reparação por negligência médica atribuída às empresas Hapvida Assistência Médica Ltda. e Hospital Antonio Prudente da Bahia Ltda. (Hospital Teresa de Lisieux), a qual teria culminado no óbito da genitora.

5. A operadora de plano de saúde e o hospital credenciado respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços médico-hospitalares, conforme a teoria do risco da atividade e as normas consumeristas.

6. A gestão inadequada do quadro clínico da paciente, evidenciada por demora significativa no atendimento, na realização de exames cruciais e na intervenção cirúrgica necessária, comprovadas por laudo pericial, configuram falha na prestação do serviço e nexo causal com o óbito.

7. A morte da genitora dos Apelados em tais circunstâncias, acompanhada de sofrimento prolongado, configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor indenizatório fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada Apelado, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), adequado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0529668-82.2016.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,

HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA
e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

e, como Apelados,

RAULINO DE LIMA MACEDO,
VERA LUCIA DE LIMA MACEDO, GILBERTO DE LIMA MACEDO, IVONE DE LIMA MACEDO

e
IRACI DE LIMA MACEDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA